Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725511-50.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DURVALINA DE ABREU NEIVA REPRESENTANTE LEGAL: LAZARO VAZ DA COSTA FILHO RECORRIDOS: ALZERINA DE ABREU GURGEL, VALMIRA DE ABREU RODRIGUES, JOESI ABREU ALVES, MARIA NOEME DE ABREU NEIVA SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento devido à perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença nos autos originários de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a prolação de sentença nos autos originários acarreta a perda do interesse recursal no agravo de instrumento, resultando em seu não conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prolação de sentença no processo originário, que resolve o mérito da causa, acarreta a perda superveniente do interesse recursal no agravo de instrumento. 4. Conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator deve não conhecer de recurso que se torna inadmissível ou prejudicado. 5. Precedentes desta Corte corroboram o entendimento de que a perda superveniente do objeto do recurso justifica seu não conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 1.015, caput, inciso II, e 925, ambos do CPC, alegando que a prolação de sentença nos autos principais não enseja necessariamente a perda do objeto no agravo de instrumento. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento do ônus da sucumbência, bem como a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento do ônus da sucumbência e aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.015, caput, inciso II, e 925, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela perda do interesse recursal, assentando que: “como houve prolação da sentença em momento posterior à interposição do agravo de instrumento, há perda superveniente do objeto trazido pelo recurso, tendo em vista que o provimento judicial resolvera o processo com fulcro nos artigos 924, inc. II, c/c art. 513, caput, ambos do CPC, ou seja, em decorrência da satisfação da obrigação no limite da herança” (Id. 65351015). Assim, a tese recursal demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017